Tribunal: TJSP
Processo: 1013521-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013521-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GRAÇA DINALVA DOS SANTOS LAMACCHIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564
Voto no 37.411
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564 - Voto no 37.411
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1013521-88.2019.8.26.0564)
Apelante: GRAÇA DINALVA DOS SANTOS LAMACCHIA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de concessão do benefício
acidentário postulado”.
Apelação desprovida.
Graça Dinalva dos Santos Lamacchia move a presente ação
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou em 2017
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o membro inferior
direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 137/144).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 186/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564
Voto no 37.411
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564 - Voto no 37.411
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em resumo, no argumento de que é portadora de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 194/196).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 204).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão no membro inferior direito decorrente do
acidente de trabalho reclamado.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que do infortúnio
narrado na inicial, que implicou fraturas da tíbia e fíbula na altura do joelho
direito, não restou caracterizada nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada
redução da capacidade para o trabalho (ver páginas 137/144).
Salientou o Perito que a autora já possuía uma diminuição de 10
cm no membro inferior direito em decorrência de fratura com osteomielite
ocasionada por acidente sofrido no ano 2009, tanto é que foi contratada como
ascensorista, na cota de deficiente, em respeito às suas restrições físicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564
Voto no 37.411
Apelação Cível no 1013521-88.2019.8.26.0564 - Voto no 37.411
atestando ainda que “após o acidente de trabalho não se acrescenta nenhuma
restrição ao trabalho, podendo a autora continuar a exercer suas funções
habituais de ascensorista” (ver páginas 141/142).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante do acidente de
trabalho alegado, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator